Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e TRANSPORTADORA OCEANICA LIMITADA contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000720-95.2021.8.11.0077, manejada contra ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES, perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que revogou a liminar outrora deferida.
Em resumo, verbera que (i) os bens móveis de sua propriedade foram cedidos por meio de comodato para uso temporário ao sócio Antonio Sanches; (ii) antes do comodato feito ao Sr. Antonio Sanches, o uso/posse era exercido pelas agravantes; (iii) o sócio Antonio Sanches veio a falecer na data de 03 de junho de 2020, havendo o encerramento da relação de confiança ou mútua confiabilidade (afectio) que havia entre as partes; (iv) os representantes/herdeiros agravados, ingressaram com ação de apuração de haveres requerendo o pagamento da cota parte referente ao sócio falecido; (v) notificaram o agravado a realizar a restituição de todos os bens listados, mas houve recusa; (vi) a alegação de que houve acertos para distribuição de lucros das empresas que eram sócios - jamais existiu; (vii) há bens que sequer estão quitados ainda; (viii) a aquisição e propriedade pertencente às empresas foi comprovado por meio das notas fiscais de compras e demais documentos; (ix) a distribuição de lucros dentro da empresa jamais ocorre mediante entrega de bens móveis usados; (x) a premissa de que as agravantes adquiriram os bens em nome da empresa e imediatamente entregaram ao sócio revela-se absolutamente improcedente; (xi) somente ao final do ano de 2018 em diante, quando houve uma diminuição das obras é que então alguns dos bens puderam ser emprestados; (xii) por ser tratar o sócio falecido de produtor rural, jamais precisariam se valer de seu CNPJ para auxiliar o agravado a ter acesso a financiamentos com juros reduzidos e benefícios fiscais para que ele adquirisse os bens para si; (xiii) os bens aos quais se reivindica a reintegração da posse, estão nominalmente inseridos na contabilidade da empresa e se encontram adesivados, etiquetados e numerados com os elementos de identificação das agravantes; (xiv) ainda estão sendo pagos pelas autoras financiamentos referentes às compras de tais bens.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório é possível reconhecer a presença de elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito vindicado na peça vestibular deste Recurso, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Deflui das provas colacionadas aos autos que as autoras-agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse de caminhões e maquinários cedido ao sócio Antonio Sanches, através de contrato de comodato verbal em razão do cargo por ele ocupado na empresa (sócio).
Tendo em vista que à época em que foram cedidos os bens (segundo alegam as agravantes em 2018), a sr. Antonio Sanches, produtor rural, passou a utilizar referidos bens em sua propriedade. Contudo, com o falecimento do sócio sr. Antonio Sanches, desde 03.06.2020 (ID 62076027-origem) o comodatário não está mais na posse do referido veículo, o qual passou a ser utilizado de forma exclusiva pelos herdeiros.
Conquanto notificado extrajudicialmente, em 12.03.2021 (ID 60337669-origem), para a restituição da totalidade dos bens listados na inicial, houve recusa por parte do espólio agravado (ID 60337670-origem), ao argumento de que ‘estão em sua posse são de sua propriedade, dados em pagamento em decorrência de acertos realizados para distribuição de lucros das empresas que eram sócios’.
Consigna-se que os bens detalhados são de propriedade das sociedades autoras, sendo que alguns deles estão alienados fiduciariamente em garantia de obrigações assumidas pelas próprias empresas (ID 60337646-origem e seguintes), cujo objeto social da sua atividade é a construção civil, transporte de carga rodoviária e locação de veículos e caminhões, máquinas e equipamentos sem operador, os quais, sem dúvida alguma, são essenciais à prestação dos serviços afetos à sua atividade fim, fato que não se mostra viável em razão da recusa da agravada em devolver o bem.
Ressalta-se, ainda, que os bens aos quais se reivindica a reintegração da posse, estão nominalmente inseridos na contabilidade da empresa, que a distribuição de lucros dentro da empresa jamais ocorre mediante entrega de bens móveis usados, jamais fizeram compras para o agravado (produtor rural), bem ainda que os mesmos se encontram adesivados, etiquetados e numerados com os elementos de identificação das agravantes.
Deferida a liminar de reintegração de posse e determinada a expedição do competente mandado (ID 61568893-origem), o requerido-agravado compareceu espontaneamente aos autos. Em sua manifestação o agravado afirma que ajuizou ação de apuração de haveres em face das empresas buscando o pagamento de valores devidos aos herdeiros do sócio falecido e que essa ação tramita no foro da cidade de São Paulo Ação 1106013-02.2020.8.26.0100, da 1a Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da capital do Estado de São Paulo. Que eventual pedido de restituição dos bens que estão sob a posse do réu deveria ser dirimido por tal juízo. Que não existiu comodato verbal, mas sim a entrega de bens moveis para distribuição de lucros, que se concretizaram por sua efetiva tradição, prática comum entre os sócios, que são parentes e nos quais todos se beneficiaram ao longo dos anos, tendo em vista que todos possuem propriedades agrícolas e as utilizam nas atividades agropecuárias. Que todos os bens os bens informados na notificação que estão em sua posse são de sua propriedade, dados em pagamento em decorrência de acertos realizados para distribuição de lucros das empresas que era sócio. Que a autora apenas faz prova documental da propriedade dos veículos objeto da ação reintegratória, certo, porém, que, aqui, discute-se posse (e não propriedade), bem ainda que e a simples notificação extrajudicial, para que houvesse a restituição do bem móvel – na falta de prova do negócio jurídico (insista-se...) – é insuficiente para caracterizar o alegado esbulho possessório. Afirma que a autora deveria ter se valido da ação reivindicatória, com pedido de imissão na posse, e não a reintegração da posse.
Diante de tais informações, após a apresentação de impugnação à contestação, através da decisão ora agravada, o d. Juiz “a quo” houve por bem acolher o pedido do agravado, reconsiderando a liminar deferida e determinando o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse (ID 62093353-origem).
Pois bem.
Como sabido, as pessoas jurídicas possuem existência distinta da dos seus sócios, adquirem personalidade jurídica com o registro do ato de sua constituição no registro próprio (CC, artigo 985), passando a ser titular de direitos e obrigações e de patrimônio próprio, que se não confundem com os direitos e obrigações e com o patrimônio dos sócios. Somente enquanto não adquirida a personalidade jurídica é que não haverá a separação patrimonial ( CC, artigo 988).
Através da personalidade jurídica conquista-se a autonomia patrimonial, ou seja, a separação patrimonial dos bens pessoais dos sócios com os da empresa. Neste diapasão, eventuais dívidas da empresa não interferem no patrimônio dos sócios.
Somente em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderar a existência distinta da personalidade jurídica da sociedade e estender certas e determinadas relações obrigacionais aos bens particulares dos seus administradores ou sócios (CC, art. 50). Ou seja, em casos de fraude ou má-fé, praticados sob o manto da personalidade própria da pessoa jurídica, o patrimônio dos seus membros pode ser atingido para o cumprimento das obrigações dela.
Não é, contudo, a hipótese dos autos.
Como cediço, para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho.
Inicialmente, no que tange à posse, o art. 1196 do Código Civil preconiza que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Sendo assim, o referido dispositivo consagra o entendimento segundo a teoria objetiva de que para ser considerado possuidor basta a manifestação fática dos poderes dominiais.
Por conseguinte, a posse direta sobre o bem não anula a posse indireta, posto que o elemento objetivo, determinando a utilização da coisa conforme sua destinação econômica admite que o bem esteja na posse de duas pessoas temporariamente.
Nesse sentido, importante observar o disposto no art. 1.197 do Código Civil:
‘Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.’
Feito o registro, nessa espécie de relação jurídica (comodato verbal) há um empréstimo de coisa infungível a título gratuito, que pode ser não solene e por tempo indeterminado, encerrando-se com a simples manifestação de vontade do comodante, quando o comodatário deverá restituir o bem, sendo que os atos de mera permissão e tolerância não geram direito possessório.
Está devidamente comprovado que as autoras agravantes são as legítimas proprietárias dos veículos/caminhões/maquinários em discussão, o qual foi dado para uso, pela pessoa jurídica, através de contrato de comodato verbal, exclusivamente ao sócio-falecido Antônio Sanches, espólio agravado.
Seguindo essas diretrizes, as Agravantes (proprietárias e possuidoras) manifestaram a falta de interesse na continuidade do comodato por meio da notificação extrajudicial do Agravado (ID 60337669).
Conquanto notificada extrajudicialmente, em 12/03/2021 para a devolução dos maquinários, o agravado se recusou a devolver os bens, conforme se verfica da contranotificação de ID 60337670.
Assim, os aludidos maquinários nenhuma relação tem com o espolio agravado, tendo em vista ser propriedade exclusiva da empresa-agravante que não se confunde com a pessoa natural de seus sócios, de modo que os direitos dos herdeiros decorrentes da participação societária do falecido sócio, devem ser apurados em ação própria, como de fato os agravados já o vem fazendo por meio de ação de apuração de haveres (ID 62076030-origem).
Por tais aspectos, comprovado o esbulho possessório praticado pelo agravado, tem direito a agravante de reaver os maquinários através da presente ação de reintegração de posse, sendo-lhe devida a manutenção da concessão da liminar anteriormente deferida, nos termos dos arts. 560 e 561, IV CPC.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. PERSONALÍSSIMO. INTUITU PERSONAE. MORTE DO COMODANTE. REQUISITOS DO ART. 561 CPC. PRESENTES. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANTIDA. Na hipótese houve o falecimento da comodante e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, o juízo a quo deferiu a reintegração da posse do imóvel, motivo pelo qual deve mantida decisão reintegratória, pois presentes dos requisitos do art. 582 CC e do art. 561 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70075264812 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2018)
De rigor, portanto, a revogação da decisão agravada, subsistindo a liminar inicialmente deferida que deve ser cumprida.
Com essas considerações, nos termos do art. 561 c/c art. 1019, I, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar a reintegração das Agravantes na posse dos bens móveis arrolados nos autos, tudo conforme descrito na inicial (ID 60336822).
Notifique-se o juízo de origem para querendo, prestar informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =